Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-29.2020.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO MATERIAL – Recursos defensivos visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a redução das reprimendas e a fixação do regime aberto – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Penas e regimes prisionais bem fixados – Recursos desprovidos.